Tribunal: TJDFT
Processo: 0753413-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) Número do processo: 0753413-17.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: LTNET - BRASIL - ASSOCIACAO IMAGINARIO CULTURAL IMPETRADO: SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por LTNET - BRASIL - ASSOCIACAO IMAGINARIO CULTURAL em face de ato atribuído ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL, consistente na inabilitação da impetrante como beneficiária do subsídio mensal constante no inciso II, do art. 2o da Lei Federal n. 14.017/2020, que dispõe acerca de ações emergenciais destinadas ao setor cultural a serem adotadas durante o estado de calamidade pública, também conhecida como Lei Aldir Blanc. De início, defiro o pedido de gratuidade de justiça requerido, considerando o objeto da presente demanda e o fato de a Impetrante ser pessoa jurídica com atividades voltadas à cultura e à arte, ramo da economia notoriamente afetado pela pandemia da Covid-19, o que, por si, se mostra suficiente para comprovar a impossibilidade de arcar com as custas do processo. O pedido liminar foi apreciado pela eminente Desembargadora SANDRA DE SANTIS, em regime de plantão judicial, que o indeferiu conforme id 22404034, o que ora se confirma nesta assentada, por seus próprios fundamentos. Notifique-se a eminente autoridade impetrada, para prestar as informações que julgar adequadas, observado o prazo legal. Em seguida, dê-se ciência ao DISTRITO FEDERAL, via Procuradoria Geral do Distrito Federal, consoante a regra do Art. 7o, inciso II, da Lei no 12.016/2009. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria-Geral de Justiça, para sua manifestação. Oportunamente, venham os autos conclusos. Brasília-DF, 13 de janeiro de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator